Tribunal: TCU
Processo: 013.445/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12194/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Sefip realize a diligência proposta pelo Ministério Público/TCU, em relação ao ato de alteração de pensão militar instituída pelo Sr. Jose Fernando Souza Xavier (Peça 3), e em considerar legal, para fins de registro, o ato inicial de concessão da aludida pensão militar (Peça 2), de acordo com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 013.445/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Helena Castro Romano (XXX.556.350-XX); Silos Aiata Romano Xavier (XXX.196.000-XX); Silvia Maria Cardoso Xavier (XXX.874.580-XX); Vivian Fracois Romano Xavier (XXX.971.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Terceira Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.